Tribunal: TJMT
Processo: 1036945-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036945-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 064.710.461-03 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), REGINALDO JOSE DE CAMARGO NETO - CPF: 074.222.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 700.433.841-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA.
AÇÃO PENAL COM PLURALIDADE DE AGENTES, SEM QUALQUER DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INTELIGÊNCIA DOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ORDEM DENEGADA
.

1. Quanto à tese de suposta inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de que as cautelares seriam suficientes, melhor sorte não há.

Nesse sentido, a sentença prolatada demonstrou a persistência das razões que ensejaram o decreto constritivo do beneficiário e insuficiência de medidas menos gravosas, pela materialidade e indícios suficientes de autoria, além da patente necessidade de

restabelecer a

ordem pública, afastando as teses defensivas, consoante se extrai do trecho da sentença
.

2. Conforme consta da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando passada a fase instrutória, que somente se traduziria na demora injustificada do Poder Judiciário.

3. A propósito, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois
variam conforme as peculiaridades de cada processo
. Nesse sentido, na linha de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 207593 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, publicado em 04/08/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Douglas Martins dos Santos
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(ID 260261650). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 02 (dois) meses de reclusão no regime inicial fechado, pelos delitos de roubo circunstanciado e extorsão qualificada na forma continuada, consoante os autos no 1003633-53.2024.8.11.0042.

Aduziu a defesa que o paciente está preso preventivamente desde o dia 22/02/2024, e após a devida instrução penal houve a prolação da sentença condenatória, oportunidade em que interpôs o recurso de apelação no dia 27/09/2024 asseverando que há excesso de prazo para o julgamento do referido recurso, bem como, ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente expedindo-se o alvará de soltura, no mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 260710688), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 261360256). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros, o
pinou pela prejudicialidade parcial do writ e, no remanescente, pela denegação da ordem
, sintetizando a seguinte ementa:

“(...)
Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva – Roubo majorado – Extorsão qualificada – 1. Pleito de relaxamento da prisão preventiva – A Defesa aduz que houve excesso de prazo entre a sentença e o processamento do recurso de apelação defensivo – Pleito prejudicado – Ação Penal que foi remetida a esse e. TJMT, após a impetração do writ, sanando eventual desídia judicial – A Defesa também sustenta que há ilegalidade na prisão preventiva, vez que a sentença condenatória foi proferida no dia 16.07.2024 e ainda não foi expedida a guia de execução provisória, restando configurado excesso de prazo – Sem razão – Ausência de expedição de guia de execução provisória que não trouxe prejuízo ao paciente – Ilegalidade que não se verifica. 2. Pleito de revogação da prisão preventiva – A Defesa aduz que a d. Magistrada singular não utilizou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente – Aponta que a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública – Sem razão – Decreto preventivo está devidamente fundamentado – Risco à ordem pública – Crimes concretamente graves – Paciente que permaneceu segregado durante toda a instrução probatória – Fundamentação judicial idônea – Prisão preventiva que deve ser mantida.
Pela prejudicialidade parcial do writ e, no remanescente, pela denegação da ordem
. (...)”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Douglas Martins dos Santos em que se aponta como autoridade coatora o juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De forma resumida, o beneficiário sustentou a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao argumento do excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta, bem como, ausência de expedição da guia de execução provisória da pena, evidenciando constrangimento ilegal, de forma a ensejar o relaxamento da prisão.

De início, necessário tecer os marcos temporais constantes no processo no 1003633-53.2024.8.11.0042 no qual, o paciente figura como réu:

recebimento da denúncia (08 de março de 2024), encerramento da instrução processual (24 de maio de 2024), sentença condenatória (16 de julho de 2024), recurso de apelação criminal recebido no dia 28 de agosto de 2024, contrarrazões do Ministério Público (06 de novembro de 2024) e por fim,
no dia 18 de dezembro de 2024 os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça
.

Entretanto, em consulta aos autos mencionados,
verifica-se que no dia 27 de janeiro de 2025, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fim de que a defesa dos réus sejam intimadas para tomar ciência de novas provas juntadas no processo
– com a finalidade de resguardar o direito da ampla defesa e evitar alegação de nulidade futura.

Nesse toar, conforme consta da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado quando passada a fase instrutória, que somente se traduziria na demora injustificada do Poder Judiciário.

A propósito, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois
variam conforme as peculiaridades de cada processo
. Nesse sentido, na linha de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas
” (HC 207593 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, publicado em 04/08/2022), entendimento este adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente. (...) Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva,
na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário
. (...)

(AgRg no RHC n. 161.771/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe de 15/9/2022
).

Em outras palavras, verifica-se que a ação penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial. Assim, o feito transcorreu com a necessária celeridade e em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não havendo desídia ou inércia do Poder Judiciário, afastando-se, então, a tese defensiva.

Quanto à tese de suposta inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de que as cautelares seriam suficientes,
melhor sorte não há
.

Nesse sentido, a sentença prolatada demonstrou a persistência das razões que ensejaram o decreto constritivo do beneficiário e insuficiência de medidas menos gravosas, pela materialidade e indícios suficientes de autoria, além da patente necessidade de

restabelecer a
ordem pública
,
afastando as teses defensivas
, vejamos trecho da sentença,
na qual também abordou o tema de detração da pena
:

(...)
Em consonância com o que determina o artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, entendemos que a prisão do acusado se revela necessária para a garantia da ordem pública, consistente em acautelar o meio social, consubstanciado na gravidade da conduta, eis que os crimes apurados neste feito foram praticados em concurso de agentes, se valendo de violência e grave ameaça, assim como da vulnerabilidade das vítimas.
A propósito:

“(...). Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, cometida em concurso de agentes, com grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (...), o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. (...)”. (RHC 101.738/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). (Grifamos)

Logo, a nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos
.

Sob outro aspecto, devemos ter em mente que o réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual,
e até a presente data não ocorreu qualquer alteração fática que justificasse a sua soltura, circunstância que reforça a necessidade de sua prisão, pois agora também condenado pelo crime a ele imputado neste processo
. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas - pois, a ré, juntamente com outros 3 indivíduos, tentou subtrair o automóvel das vítimas. Segundo consta, os réus ocupavam um carro e colidiram propositalmente com o veículo das vítimas, forçando-as a parar em plena rodovia, momento em que desembarcaram e anunciaram o roubo, ameaçando as vítimas com uma arma de fogo. Consignou-se, ainda, que um dos réus chegou a disparar sua arma contra uma das vítimas ao tomar conhecimento de que se tratava de policial militar. 4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.
5. Nos termos da orientação desta Corte "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma." (AgRg no HC n. 692.519/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). 6.
As condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 774.476/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022) (G/N)

Por consequência, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de realizar a detração do período em que o réu esteve preso cautelarmente diante da gravidade da conduta praticada, e também porque, mesmo detraindo, o regime inicial para o cumprimento da pena continuaria a ser o fechado, diante do montante da pena aplicada, sendo, pois, irrelevante a análise da questão
. A propósito:

“(...). No presente caso, o Juízo sentenciante fixou o regime fechado não só em razão da quantidade da pena, mas também pela gravidade do delito, o que inviabiliza a aplicação do art. 387, § 2o, para aplicação do regime semiaberto. Precedentes. (...).” (STJ - AgRg no HC: 650766 SP 2021/0070068-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021). (Grifo nosso)

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face da violência e grave ameaça empregada na prática do ilícito, conforme prevê o inciso I do mesmo artigo
.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Douglas Martins dos Santos
, por estar adequada, fundamentada e de acordo com os pressupostos da prisão preventiva do paciente a decisão combatida, de acordo com elementos concretos, além de inexistir excesso de prazo a ser reconhecido, principalmente porquanto a instrução processual já se findou e por se tratar de feito complexo que tramita em ritmo compatível com sua complexidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025